Tribunal: TJES
Processo: 5028462-68.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028462-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A. e outros
RECORRIDO: FLAVIO JOSE DE CAMARGO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028462-68.2024.8.08.0024

Recorrentes:
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido:
FLAVIO JOSE DE CAMARGO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM ESTACIONAMENTO DE AEROPORTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA APÓS A IDENTIFICAÇÃO DO ERRO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
FLÁVIO JOSÉ DE CAMARGO contra a CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

Relata o autor que utilizou o serviço de estacionamento da primeira ré, deixando sua motocicleta em 24/03/2024, retornando para retirá-la em 30/03/2024. No momento do pagamento, foi surpreendido com uma cobrança de R$12.140,00, valor muito superior ao correto de R$250,00. Alega que protestou imediatamente e foi orientado a solicitar o estorno via e-mail.

Afirma que o estorno foi processado parcialmente, situação que gerou um saldo de R$805,95 de juros em sua fatura, pois não conseguiu pagar integralmente a fatura do cartão, ocasionando encargos. Aduz que sofreu prejuízos financeiros e emocionais, agravados por seu estado de saúde delicado (diagnóstico de câncer de tireoide). Postula indenização por danos materiais (R$805,95) e morais no valor de R$20.000,00.

O Juízo sentenciante acolheu parcialmente os pedidos do autor, condenando as rés solidariamente ao pagamento de danos materiais em R$789,96 e por danos morais em R$2.000,00, considerando que a falha na prestação do serviço gerou transtornos ao autor.

A Mastercard recorreu alegando ilegitimidade passiva, sustentando que sua função se limita à bandeira de cartão de crédito, sem ingerência na aprovação de pagamentos ou estornos. Argumenta que não possui relação direta com o consumidor, atuando apenas como instituidora do arranjo de pagamento, que não administra contas, faturas ou cobranças, sendo papel exclusivo do banco emissor. Aduz que a responsabilidade deve ser atribuída exclusivamente ao estabelecimento e à credenciadora do pagamento. Pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e sua exclusão da condenação.

Por sua vez, a Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis S.A. interpôs recurso, no qual suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não faz parte da cadeia de fornecimento dos serviços de pagamento, atuando exclusivamente como administradora do espaço físico do aeroporto e do estacionamento. No mérito, sustentou não ser responsável pela cobrança de valores no estacionamento, pois a gestão do sistema de pagamento é realizada pela empresa terceirizada GetNet, cabendo a esta a administração da operação financeira. Afirma que o erro na cobrança não decorreu de sua ação direta, mas sim de falha sistêmica da credenciadora do pagamento. Requer a exclusão de sua condenação, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, caso mantida a condenação.

Em contrarrazões, o recorrido defendeu a manutenção da sentença, sustentando que a Mastercard foi formalmente notificada do erro e, ainda assim, não promoveu o cancelamento imediato da cobrança. Que a omissão da operadora do cartão levou ao lançamento indevido de juros na fatura, prejudicando-o.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DAS PRELIMINARES:

A) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASTERCARD
BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA:

Nos termos do art. 7º, parágrafo único e art. 25, §1º, ambos do CDC, todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos defeitos na prestação do serviço. Desse modo, não merece acolhimento, uma vez que a recorrente, ao tomar ciência da cobrança indevida, manteve o lançamento na fatura do consumidor, contribuindo para o dano sofrido. Assim,
rejeito
a preliminar.

B) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS SA:

O estacionamento do aeroporto é um serviço prestado diretamente pela concessionária, que obtém vantagem econômica direta da exploração dessa atividade. Assim, ainda que tenha contratado uma empresa terceirizada (GetNet) para processar pagamentos, permanece responsável pelos eventuais defeitos e prejuízos causados aos usuários do serviço, nos termos do CDC. Portanto,

rejeito
a preliminar de ilegitimidade da Concessionária recorrente.

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise do mérito dos recursos. Analisando os autos entendo que a sentença não deve ser modificada.

A controvérsia gira em torno da falha na prestação do serviço da concessionária do estacionamento ao realizar cobrança em valor excessivamente superior ao devido, assim como na responsabilidade da operadora do cartão de crédito pela manutenção da cobrança indevida na fatura do autor.

No caso concreto, a Mastercard tomou ciência da falha na cobrança e não agiu de forma eficaz para resolvê-la imediatamente. Além disso, manteve a cobrança indevida na fatura do consumidor, levando-o a pagar juros por atraso, o que causou prejuízo financeiro e restrição de crédito. Dessa forma, possui responsabilidade solidária por integrar a cadeia de fornecimento e ter falhado na sua obrigação de intervir na resolução do problema.

A responsabilidade decorre do artigo 14 do CDC, que estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.
Além disso, a operadora do cartão tem o dever de agir prontamente ao ser informada acerca da existência de erros, sob pena de responder pelos prejuízos causados ao consumidor.

O artigo 20, §2º do CDC estabelece que:
"São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não correspondam às informações prestadas pelo fornecedor."

Quanto à conduta da concessionária, o serviço de estacionamento revelou-se inadequado, pois a cobrança exorbitante e a ausência de uma resposta imediata por parte daquela resultou em prejuízo ao consumidor, tendo em vista que o próprio teve que comunicar sobre o erro para a operadora do cartão de crédito. Portanto, a concessionária não pode se eximir de sua responsabilidade, pois o consumidor contratou o serviço de estacionamento diretamente com ela, e não com a credenciadora GetNet.

A falha na prestação do serviço não se limitou ao erro na cobrança, mas também à demora na solução do problema. Ainda que tenha havido um estorno parcial, o autor permaneceu com R$
789,96
em juros indevidos lançados em sua fatura, fato que impactou seu crédito e gerou prejuízos financeiros.

Sobre a existência do dano moral, o autor teve sua fatura de cartão comprometida, sofreu restrição de crédito e ainda enfrentou dificuldades para solucionar um erro pelo qual não deu causa. Tudo isso associado à sua condição de saúde delicada.

Diante disso, o valor fixado em R$2.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo a sentença
de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos pela
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e

NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)